Tribunal: TJMMG
Processo: 2000279-57.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000279-57.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000122-52.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 04/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – MILITAR ESTADUAL – REGIME ABERTO – IMPOSIÇÃO DE PERNOITE EM QUARTEL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXECUÇÃO PENAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO EM EXECUÇÃO – PECULIARIDADES DO SISTEMA PENAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE – ORDEM DENEGADA. 1 - O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de agravo em execução. 2 - Não há constrangimento ilegal quando as condições de cumprimento do regime aberto são fixadas pelo Juízo da execução de modo compatível com a realidade institucional da Justiça Militar. 3 - Inexistindo desvio de finalidade, abuso ou agravamento indevido, não se verifica ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem. 4 - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. Fez sustentação oral a advogada Quênia da Silva Ferreira (OAB/MG 153426. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo paciente Mílvio Murta Júnior, 2º Sgt PM, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O paciente foi condenado nas sanções dos artigos 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), a uma pena unificada de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime aberto. A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 21/03/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a defesa que a autoridade coatora impôs, como condição para o regime aberto, a obrigação de pernoite no local do estabelecimento prisional que lhe foi designado, o 65º Batalhão de Polícia Militar, de segunda a sexta-feira, das 21 às 6 horas, e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga, em tempo integral. Relata que o paciente já cumpriu mais de 20% da pena, como informado e a manutenção da obrigação de pernoite configura, no seu entendimento, constrangimento ilegal, por impor condição mais gravosa do que a prevista na legislação penal comum, em descompasso com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Diz que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tenha-se consolidado no sentido de não admitir o Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de Revisão Criminal, a mesma jurisprudência ressalva a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade ou manifesto excesso de execução. Registra que, no presente caso, o constrangimento ilegal reside na imposição de uma condição manifestamente mais gravosa e desproporcional para o cumprimento da pena em regime aberto, o que configura excesso de execução [art. 185 da Lei de Execução Penal (LEP)]. Assevera que o presente writ deve, portanto, ser conhecido e, se não for o caso, a ordem deve ser concedida de ofício para saneamento do flagrante constrangimento ilegal. Pontua que a ilegalidade da condição imposta reside na desproporcionalidade entre a legislação penal militar e a legislação penal comum, bem como na inadequação do estabelecimento prisional militar para o cumprimento do regime aberto. Assinala que, embora o paciente seja militar e a condenação tenha-se dado na Justiça Militar, a execução da pena deve observar os princípios e as regras da LEP, que prevê o regime aberto como aquele a ser cumprido em Casa do Albergado [art. 33, §1º, “c”, do Código Penal (CP)] e art. 93 da LEP), e não em quartel ou estabelecimento militar. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar e dos tribunais superiores têm reconhecido que a imposição de condições mais gravosas ao militar, em razão da falta de estabelecimento adequado, configura excesso de execução. Enfatiza que a Súmula Vinculante nº 56 do STF é clara: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.” Argumenta que, no caso do paciente, a obrigação de pernoite em estabelecimento militar (quartel) transforma o regime aberto em regime mais gravoso, similar ao semiaberto ou até mesmo ao fechado. Frisa que, além do mais, o quartel não se equipara à Casa do Albergado, restringindo a liberdade do paciente de forma desproporcional, impedindo o convívio familiar e social pleno, que é a essência do regime aberto. Alega que há desproporcionalidade entre o CPM e o CP, ferindo o princípio da isonomia, não se justificando que o militar em execução da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pena seja submetido a tratamento mais severo do que o civil condenado no mesmo regime. Afirma que, no presente caso, resta evidenciada flagrante violação a diversos princípios constitucionais assegurados pela Carta Magna. Explica que o paciente, embora condenado ao cumprimento de pena em regime aberto, vem sendo mantido obrigatoriamente em pernoite no quartel, sob a justificativa de inexistência de Casa do Albergado militar. Salienta que tal situação, contudo, se revela incompatível com a Constituição Federal e com a LEP. Aduz que, dessa forma, a manutenção do paciente em condições mais gravosas do que as previstas para o regime aberto representa manifesta afronta à Constituição Federal, sendo imperiosa a concessão da ordem, para que ele possa cumprir a pena em conformidade com o regime determinado judicialmente, assegurando-se a observância plena dos princípios da isonomia, da humanidade e da individualização da pena. Diante do exposto, pugna por: a) liminarmente, concessão da ordem, para suspender-se imediatamente a obrigação de pernoite no local do estabelecimento prisional imposto ao paciente, determinando-se que o Juízo da execução penal converta o regime aberto em prisão domiciliar, ou em outro meio compatível com o regime aberto, com as condições a serem fixadas, mas sem a restrição de pernoite em quartel ou estabelecimento prisional; b) notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias; c) manifestação do Ministério Público; d) no mérito, confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de Habeas Corpus, para afastar-se a obrigação de pernoite, convertendo-se o regime aberto em prisão domiciliar ou em outro meio compatível ao regime aberto. A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Em decisão proferida no evento 10, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça. O juiz de direito titular da 1ª AJME prestou as informações constantes no Evento 16 – INF_ HABEAS_CORP1. Em parecer, o procurador de justiça Marcelo Augusto Rodrigues Mendes opinou pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus (evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo paciente Mílvio Murta Júnior, 2º Sgt PM, apontando como autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). A defesa sustenta, em linhas gerais, que a autoridade apontada como coatora fixou, como condição ao regime aberto, a obrigação de pernoite no 65º Batalhão de Polícia Militar, de segunda a sexta-feira, bem como de permanência integral aos fins de semana e feriados. Alega, ainda, que a condição constitui constrangimento ilegal, por descaracterizar o regime aberto, requerendo a suspensão da medida e a conversão do regime em prisão domiciliar. Prestadas as informações pela autoridade tida por coatora, verificou-se que pedidos semelhantes já foram apreciados e que atualmente há procedimento pendente, inclusive com necessidade de perícia médica (Evento 16 – INF_HABEAS_CORP1). A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Na hipótese dos autos, a insurgência do paciente é contra as condições fixadas na execução da pena, matéria que deve ser veiculada por agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. O parecer ministerial ressalta precisamente esse ponto, destacando que já houve reiterados pedidos perante o Juízo da execução e que o último deles se encontra pendente de regular processamento (evento 20). Não há, portanto, omissão ou recusa de jurisdição que justifique o manejo excepcional do habeas corpus. Embora o paciente sustente que a obrigação de pernoite transforma o regime aberto em modalidade mais gravosa, não se verifica, no caso concreto, flagrante desproporcionalidade ou manifesta ilegalidade aptas a justificar intervenção excepcional deste Tribunal. Nos termos da legislação penal comum, o regime aberto é destinado ao cumprimento em Casa do Albergado. Entretanto a realidade da Justiça Militar estadual apresenta peculiaridades normativas e estruturais que afastam a possibilidade de aplicação integral desse modelo, notadamente pela inexistência de estabelecimentos próprios para o cumprimento do regime aberto pelos militares estaduais. Na ausência de Casa do Albergado militar, é comum que o cumprimento do regime aberto ocorra em unidade militar, como forma de compatibilização com a realidade estrutural da Justiça Militar estadual, cabendo ao Juízo da execução disciplinar as condições de modo proporcional e razoável. No caso dos autos, a permanência do paciente no quartel não decorre de arbitrariedade, mas da necessidade de compatibilizar o cumprimento da pena com a estrutura militar existente, inexistindo elementos que demonstrem desvio de finalidade, abuso ou gravidade excepcional. A própria autoridade coatora destacou que há pedido pendente de análise e sujeito a avaliação médica, o que revela a atuação regular do Juízo da execução, afastando qualquer alegação de excesso ou ilegalidade manifesta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, não se constata violação evidente ao núcleo do regime aberto nem agravamento indevido da pena, de modo que não há espaço para concessão da ordem. Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator